Tribunal: TJDFT
Processo: 0755710-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA TAXAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.665,74, acrescida das taxas condominiais vencidas e não pagas no curso do processo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a ocorrência de nulidade processual por ter sido indevidamente considerada revel quando havia comparecido à audiência anterior e apresentado contestação. Alega ilegitimidade passiva por não ser proprietário exclusivo do imóvel, que integra espólio em inventário, bem como a impossibilidade jurídica do pedido pela cobrança individualizada sem comprovação de posse exclusiva. Pugna pela necessidade de litisconsórcio passivo necessário com inclusão dos demais herdeiros. Requer a gratuidade de justiça, e a cassação da sentença com retorno dos autos para análise das preliminares ou, subsidiariamente, reforma para julgar improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a) a legitimidade passiva do recorrente; b) a necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo com os demais herdeiros; c) a ocorrência de nulidade processual pela decretação de revelia após ausência na segunda audiência; d) a caracterização de eventual litigância de má-fé pela interposição de recurso supostamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (ID 71221816).
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrente é inventariante de espólio de seus genitores, em processo de inventário, sendo o imóvel objeto da cobrança condominial. Alega que participou de uma audiência anterior, apresentou contestação, e que não poderia ser considerado revel. Segundo o condomínio recorrido, o recorrente, como inventariante, participou da primeira audiência na qual solicitou o agendamento de nova sessão manifestando interesse em alienar o imóvel para quitar o débito. Contudo, não compareceu à segunda audiência agendada para 16/12/2024, configurando revelia legítima.
6. Constata-se que houve emenda à petição inicial para retificação do polo passivo da demanda, passando a constar como requerido o Espólio do falecido, representado pelo inventariante (ID 71221689). Ademais, também se verifica a identidade entre a pessoa citada nos autos e o inventariante, não havendo irregularidade na representação processual do espólio (ID 71221688).
7. Nesse contexto, não há dúvida de que o espólio é representado ativa e passivamente em juízo pelo inventariante, conforme expressa disposição do art. 75, inciso VII, do CPC, dispensando-se a formação de litisconsórcio passivo necessário com a citação dos demais herdeiros. Em consequência, afigura-se presente a legitimidade passiva do espólio para, por intermédio do inventariante, participar das demandas envolvendo bens e obrigações integrantes do acervo hereditário. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação designada, com ciência inequívoca da data e horário, autoriza a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, a parte recorrente foi devidamente citada e intimada, participando da primeira audiência, na qual solicitou, em comum acordo com a outra parte, a redesignação da audiência para nova data, não comparecendo no novo ato processual. Destarte, resta configurada a revelia, mesmo com a apresentação tempestiva de contestação, conforme expressamente previsto no art. 20 da Lei 9.099/95 e entendimento consolidado no Enunciado 78 do FONAJE.
9. Por outro lado, os efeitos da revelia são relativizados pela contestação apresentada (ID 71221707), que deve ser considerada pelo juiz na formação de sua convicção juntamente com os demais elementos probatórios dos autos, conforme ressalva prevista na parte final do próprio artigo 20 da Lei 9.099/95.
10. Quanto ao mérito, o próprio recorrente confirma em suas petições que o imóvel objeto da cobrança pertence ao espólio. Ademais, não houve impugnação específica quanto ao valor e à existência dos débitos condominiais, tampouco foram apresentadas provas capazes de elidir a cobrança, em atenção ao ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC, implicando, portanto, na procedência do pedido inicial.
11. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, verifica-se que ela apenas exerceu seu direito de impugnar a decisão proferida por meio de recurso, com os argumentos que entende devidos. A litigância de má-fé exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte recorrente atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação postulada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 20; CPC, arts. 75, VII, e 373, II.